Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700736-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVECIO GONCALVES DA SILVA AUTORIDADE: 2 TURMA CRIMINAL DESEMBARGADOR RELATOR JOÃO TIMOTIO DE OLIVEIRA O paciente, preso em flagrante em 13.12.23, foi denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ação penal n. 0706512-46.2024.8.07.0001, ID 188092346). Sustenta a impetrante que nula a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porque proferida por juiz incompetente, da 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás - GO. Oposta exceção de incompetência, o MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás - GO declinou da competência em favor da vara criminal de Ceilândia - DF. Devem, portanto, ser anulados todos os atos decisórios oriundos do MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás - GO. E o Ministério Público do Distrito Federal, ao oferecer a denúncia contra o paciente, não pediu a manutenção da prisão preventiva do paciente. Pede o relaxamento da prisão preventiva, decretada sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Alega, ainda, excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 120 dias, sem que haja previsão de término da instrução. O paciente, investigado por fornecer cocaína a traficantes de drogas de Águas Lindas - GO e Santo Antônio do Descoberto - GO, teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás - GO. Deferiu-se, ainda, pedidos de quebra de dados telefônicos e telemáticos e de busca e apreensão (ação penal, ID 187593574). No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado na residência situada na comarca de Águas Lindas de Goiás - GO. A prisão em flagrante do paciente e de outros dois investigados se deu em Ceilândia-DF, de forma que o MM. Juiz anteriormente competente declinou a competência para uma das varas especializadas do Distrito Federal (ação penal, ID 187593593). O Ministério Público do Distrito Federal, em 28.2.24, ofereceu denúncia contra o paciente e outros dois autores (ação penal, ID 188092346). No mesmo dia, o MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do DF manteve a prisão preventiva e ordenou a intimação dos denunciados para defesa prévia (ação penal, ID 188099462). Ao examinar pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do DF ratificou a produção provatória e todos os atos decisórios praticados pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás - GO e manteve a prisão (ID 57924938, p. 3/5). Destacou a decisão impugnada que a prisão preventiva foi decretada após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público (ID 57924938, p. 3/5). Ratificados expressamente os atos decisórios do MM. Juiz anterior que era, à época, aparentemente competente para processar e julgar a ação, não há nulidade a ser sanada. Entende o e. STJ que “A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional.”(RHC n. 79.598/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 28/4/2017). Quanto ao alegado excesso de prazo, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). A denúncia narra complexa atuação de grupo criminoso liderado pelo paciente, com fornecimento de cocaína a traficantes de Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas, ambas cidades em Goiás. Segundo a decisão impugnada, o paciente está preso desde 13.12.23. A denúncia foi oferecida em 28.2.24 e os denunciados foram intimados para apresentar defesa prévia. Em princípio, a complexidade do caso justifica o tempo decorrido. Indefere-se a liminar. Intime-se. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES